Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713627-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANA LÚCIA FONSECA DE MELO, BENÍCIO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE PREJUDICADA. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ANTERIOR. VENDA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. 1. Resta prejudicada a análise de tese recursal quando esta já foi objeto de debate pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento de recurso anterior interposto pelo recorrente contra decisão proferida nos mesmos autos de origem. 2. É possível o pagamento parcelado do valor oferecido para aquisição de bem vendido em hasta pública, desde que observados os ditames do artigo 895 do Código de Processo Civil e compatível com a eficácia da execução. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 829, §2o, e 847, todos do CPC, asseverando que os bens nomeados à penhora são suficientes à satisfação do débito, razão pela qual dever ser deferido o pedido de substituição do imóvel penhorado, sede da empresa; c) artigos 892 e 895, ambos do mesmo Codex, sustentando a impossibilidade de parcelamento do bem imóvel. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 805, 829, §2o, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. Também não deve prosseguir o especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 847 do Estatuto Processual Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há nos autos prova acerca do estado atual de conservação dos veículos, seu efetivo valor de mercado ou mesmo identificação acerca de eventuais restrições recaídas sobre esses”, e que a recorrente “não apresentada prova acerca da ausência de prejuízo às credoras” (ID 19579055). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 892 e 895, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “eventual proposta de parcelamento deve antes ser analisada e deferida pelo juízo da execução, providencia essa que ainda não ocorreu” (ID 13230301). Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1703376/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004